Tribunal: TJDFT
Processo: 0737367-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE CRÉDITO ORIUNDO DO FGTS. NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte de crédito oriundo de FGTS não prejudica a subsistência digna da devedora e de sua família, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente.